Tribunal: TJMT
Processo: 1012086-84.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012086-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DORIZE ALVES MOREIRA DA SILVA - CPF: 406.452.231-15 (APELADO), HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.980.804/0001-92 (APELADO), PAULO CESAR RAMOS FREIRE - CPF: 367.059.501-53 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO – SUSPENSÃO POR UM ANO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 206, § 3º, do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, e na esteira da jurisprudência consolidada do STJ, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida [...]
(AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

Observada a prévia intimação pessoal da parte para pronunciar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou a suspensão ânua do feito executivo, operada está a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S. A. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução De Título Extrajudicial n. 1012086-84.2017.8.11.0041, movida em face de DORIZE ALVES MOREIRA DA SILVA e outros, declarou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC vigente.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente alega que não merece prosperar a tese de prescrição intercorrente, uma vez que para reconhecimento de tal prescrição é imprescindível a inércia/desídia da parte apelante, o que não ocorreu.

Aduz que sempre manifestou nos autos e jamais deixou de atender as ordens judiciais, de modo que o processo somente permaneceu parado entre 2018 e 2023 por inércia do poder judiciário e ausência de impulso oficial.

Por fim, pede o provimento do recurso para anular a sentença e o feito retornar à origem para regular prosseguimento da execução.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 183362362, por meio das quais, a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nos termos da Súmula 150 do STF, “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

No caso, o título que fundamenta a ação executiva trata-se de Cédula de Crédito Bancário cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, consoante previsão do artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG.
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida"
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário. ” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), apenas divido em parcelas, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da actio nata – CC, art. 189)”
(N.U 1022278- 97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 23/03/2021).

O art. 206-A, com redação dada pela MP nº. 1.040/2021, preconiza:

“
Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo
p
razo de prescrição da pretensão”.

Em relação à prescrição intercorrente, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp nº. 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse instituto. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. ”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Ao que se verifica no caso em pauta, perscrutando os autos originários, se tem que o despacho inicial se deu em 20.04.2017. A pedido do autor, o processo foi para o arquivo em 31.08.2018 ali permaneceu por mais de quatro anos sem manifestação do credor.

Os autos foram impulsionados com a intimação do exequente, ora apelante, a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, restando, assim, observado o requisito do IAC e o princípio do contraditório. Logo, escorreita a sentença recorrida.

Assim, desde o ano de 2018 o processo se encontra em arquivo sem manifestação do autor, decorrendo assim, mais de quatro anos, a inércia do autor em dar prosseguimento ao feito.

Cito precedente desta Corte de Justiça em caso análogo: “

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA – PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO – INÍCIO DO PRAZO – OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO IAC NO RESP 1604412/SC – RECURSO NÃO PROVIDO. Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). Estando suspensa a lide, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) (REsp 1604412/SC)”
(N.U 0000740-94.2007.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie, ante a ausência de sua fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024